Tribunal: STF
Processo: Rcl 85434
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo 5472527-38.2025.8.09.0051, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 55.  



    O reclamante narra que:



    Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias.



    [...]



    Surpreendentemente, o acórdão reformou a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio alimentação.



    [...]



    Embora o enunciado da súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional — condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor.



    [...]



    Para o desprovimento do recurso do Estado de Goiás, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fixou que “o auxílio-alimentação, por possuir natureza remuneratória, pois pago em pecúnia e de forma habitual, deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas”, deixando de observar, portanto, a tese jurídica fixada pelo STF na ratio decidendi da Súmula Vinculante n. 55, sendo imperativo o julgamento de procedência da presente reclamação. 



    No caso concreto, a Turma Recursal afastou o entendimento do STF, com base apenas em julgados do STJ sobre a contribuição previdenciária no regime celetista (Tema 1.164). Contudo, o precedente do STJ trata da natureza remuneratória do auxílio alimentação exclusivamente para fins de contribuição ao RGPS, no âmbito da CLT.



    [...]



    Certo que atribuir natureza remuneratória ao auxílio-alimentação no regime jurídico-administrativo, representa violação direta à sistemática constitucional dos precedentes obrigatórios. Assim, impõe-se a correção da decisão, cassando o acórdão e determinando a aplicação da Súmula Vinculante nº 55 do STF (doc. 1, pp.1-6).



    Ao final, requer o seguinte:



    c) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita entre o paradigma invocado e a decisão reclamada.  



    O enunciado da Súmula Vinculante 55 guarda o seguinte teor: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    No caso ora em apreço, o acórdão reclamado reformou a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164 do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo, no que interessa:



    5. Conforme entendimento desta 2ª Turma Recursal, no caso dos vínculos jurídicos precários de natureza temporária entre o ente público e o particular, a Lei Federal nº. 8.212/1991 equipara o contratante ao empregador privado, sendo de rigor reconhecer a natureza remuneratória do valor percebido a título de auxílio-alimentação, ainda mais quando o seu pagamento é realizado em pecúnia. Precedente (TJGO, Recurso Inominado Cível5050895-84.2025.8.09.0127, Rel. Vitor Umbelino Soares Júnior, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe de 11/07/2025)



     6. Deste modo, não há que ser aplicada a técnica do distinguishing, tal qual como restou decidido na sentença recorrida, pois o caso concreto se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº. 1164, vejamos: "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia". 



    7. Dito isso, entendida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, não sobejam dúvidas de que ele deve ser incluso na base de cálculo das demais verbas de natureza permanente, como é o caso das férias, do 1\3 (terço) constitucional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário.



    [...] 



    8. Nesse sentido, apesar de não se tratar de tema idêntico sobre a matéria, é esse o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. VERBAS PERMANENTES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência do STJ firmou-se por entender que a base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio é a partir das rubricas que formam a remuneração do servidor e possuem caráter permanente. Dessa forma, décimo terceiro, adicional de férias, auxílio alimentação e abono de permanência estão incluídos na base de cálculo. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.063.615/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023) – Grifei. 



    9. Amparado nesses fundamentos, verifica-se que a sentença recorrida deve ser reformada para declara a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pelo contratado temporário e condenação à obrigação de fazer de incluí-lo na base de cálculo das férias, do 1\3 (terço) constitucional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário. 



    10. A atualização monetária do quantum condenatório deve ser feita, de uma só vez, com base na taxa referencial SELIC para as parcelas do abono permanência devidas após a data de 09 de dezembro de 2021, conforme prevê o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Às parcelas anteriores à Emenda Constitucional (antes de 09/12/2021), mister observar conjuntamente o disposto nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, incidindo a correção monetária desde o momento que o pagamento deveria ter sido feito (Súmula nº 43 do STJ), com base no índice IPCA-E, e, os juros de mora em percentual equivalente ao dos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º F da Lei Federal nº 9.494/1997), a contar da citação. 



    IV- DISPOSITIVO. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO , para reformar a sentença prolatada pelo juízo de origem e julgar procedentes os pedidos, a fim de declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias, do 1\3 (terço) constitucional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário, bem como o valor de suas diferenças vencimentais (doc. 8, pp. 3-4).



    Inconformado, o reclamante propõe esta reclamação ao Supremo Tribunal Federal, na qual pretende, em síntese, a extensão dos efeitos da Súmula Vinculante 55 aos servidores ativos em gozo de afastamentos remunerados.



    Inicialmente, observo que esse fundamento sequer foi apreciado pelo Juízo de origem, que aplicou ao caso o Tema 1.164 do Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto à Súmula Vinculante 55, anoto que o respectivo enunciado foi editado com base na conversão, pelo Plenário, da Súmula 680 desta Suprema Corte na Proposta de Súmula Vinculante 100/DF, que consolidou a jurisprudência antiga e pacífica sobre o tema.



    Os julgados que deram origem à Súmula tratam exclusivamente da remuneração de servidores inativos. No entanto, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se:  



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Reajuste anual do adicional de insalubridade. 4. Inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral na Origem. Inexistência de teratologia. 5. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelos recorrentes. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 62.743 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 528/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação ajuizada em desfavor de acórdão da Justiça Federal. O agravante alega violação da autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se o acórdão reclamado violou a autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF ao indeferir o pedido de pagamento de honorários advocatícios com recursos do Fundef/Fundeb.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.



    4. No caso em análise, a alteração legislativa na qual se baseou o Tribunal de origem, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma.



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 65.880 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024).   



    Especificamente sobre o auxílio-alimentação dos servidores de Goiás, cito a seguinte decisão monocráticas: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator